Tribunal: TJSP
Processo: 1003682-17.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido declaratório e improcedente o pedido indenizatório. Inconformismo da parte autora. Interesse de agir. Débito inscrito na Plataforma Serasa Limpa Nome. Declaração de inexistência de débito e sua consequente inexigibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido declaratório e improcedente o pedido indenizatório. Inconformismo da parte autora. Interesse de agir. Débito inscrito na Plataforma Serasa Limpa Nome. Declaração de inexistência de débito e sua consequente inexigibilidade. Autora que não reconhece a origem da dívida noticiada. Interesse de agir presente. Causa madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil. Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Aplicação da inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do CDC). Alegação da parte ré de que comprovou, através de telas sistêmicas, a existência do débito e o seu respectivo valor. Prova unilateral impugnada. Critério do juízo. Princípio da apreciação das provas ou persuasão racional (artigos 130, 370, parágrafo único, 464, §1o, II e 472, todos do C.P.C.). Ré que não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações nos termos do artigo 373, II, do CPC. Inadmissibilidade da prova do débito cobrado somente através de telas sistêmicas. De rigor a declaração da inexistência e consequente inexigibilidade do débito, com a exclusão de qualquer tipo de cobrança ou anotações, ainda que extrajudiciais. Dano moral. Inscrição do débito na Plataforma Serasa Limpa Nome. Aplicação do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça. Pretensão recursal de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Plataforma "Serasa Limpa Nome". Inexistência de negativação ou influência negativa sobre perfil do consumidor, ora autora. Inexistência de publicidade de informações da referida plataforma. Ausência de abusividade ou emprego de meio vexatório em cobrança por via extrajudicial. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.